Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739809-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: ROBERTA MAYER RODRIGUES GARCIA, CEZAR MAYER RODRIGUES GARCIA, ANDERSON MIRANDA DA SILVA, ROBERTO MAYER PAIVA GARCIA (REU ESPÓLIO DE), THYAGO MAYER AMORIM GARCIA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TELMA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sidevan Oliveira Alves contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória por falta de interesse processual. Sidevan Oliveira Alves alega que o acórdão contém erro material em razão da premissa adotada. Afirma que não propôs a ação rescisória como sucedâneo recursal. Justifica que a apelação não poderia ter sido utilizada para impugnar os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença. Sustenta que a referida condenação somente pode ser impugnada por ação rescisória por tratar-se de obrigação originária. Pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração (id 51774445). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022, inc. III, do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração para corrigir erro material na decisão. Contudo, o erro material a que refere-se o Código de Processo Civil ocorre nas hipóteses de inexatidões materiais, como erro de grafia ou de cálculo. O eventual descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que as partes consideram a resolução adequada para o caso concreto não autoriza o uso dos embargos de declaração. Os embargos de declaração opostos têm como exclusiva finalidade obter uma nova decisão de acordo com os interesses de Sidevan Oliveira Alves, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A impossibilidade de se aplicar o princípio da causalidade no feito originário deveria ter sido impugnada no momento adequado. A ação rescisória não deve ser utilizada como alternativa ao recurso não interposto.[1] Rejeito o argumento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.759/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.8.2023.